Tribunal: TJMT
Processo: 1001256-07.2021.8.11.0110
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001256-07.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIL AMORIM WAIRUIRA - CPF: 034.155.921-03 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INSTRUMENTO ASSINADO A ROGO E COM TESTEMUNHA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VALOR NÃO FOI CREDITADO EM SEU FAVOR – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001256-07.2021.8.11.0110

APELANTE: GIL AMORIM WAIRUIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GIL AMORIM WAIRUIRA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos moais nº 1001256-07.2021.8.11.0110 - Vara Única de Campinápolis
, em que se julgou
improcedentes os pedidos (id. 141507246).

O apelante diz que, “
tratando-se de pessoa não alfabetizada as impressões digitais deveriam vir com a presença de duas testemunhas sem interesse a realização do mútuo, com todas as informações pertinentes para a parte, diante da vulnerabilidade existente
”.

Afirma que, “
Tendo em vista que para a realização do negócio jurídico o direito de informação é dever e indispensável para a formalização, no presente caso é necessário que o contrato seja firmado através de instrumento público ou que o procurador que assina a rogo seja constituído dessa maneira, na medida em que o Tabelião tem o dever de ler e explicitar o teor do negócio jurídico para a parte que o aderir, assegurando o real conhecimento do conteúdo do acordo e de suas consequências pelo consumidor hipervúlneravel
”.

Defende que, “
Consoante observa-se no extrato do benefício previdenciário, o Autor teria sido beneficiado no montante de R$2.632,68 reais. Entretanto, a instituição juntou documentos em ID. 69886766, acreditando ser extrato da parte que demonstra que o valor foi repassado. Entretanto, o referido documento não tem nenhum identificação e autenticidade, tendo em vista que não há nome e tão pouco comprova que a conta pertence a parte
”.

Alude que “
cabe a instituição bancária tomar todas as medidas cabíveis para que a contratação não seja realizada mediante fraude, e que todos os requisitos do negócio jurídico estejam presente para a relação do negócio jurídico, bem como possuir e apresentar todos os documentos ao alegar a validade do negócio jurídico, o que não fez
”.

Relata que, “
considerando que não restou comprovado que a maior parte do empréstimo foi destinada a quitar dívida revestida de legalidade bem como não restou comprovado o repasse do saldo remanescente, evidente que caracterizada a falha na prestação de serviços por parte do Réu e ainda o dever de indenizar por danos morais
”.

Pede o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 141507249).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 141508152).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GIL AMORIM WAIRUIRA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos moais nº 1001256-07.2021.8.11.0110 - Vara Única de Campinápolis
, em que se julgou
improcedentes os pedidos (id. 141507246).

O apelante diz na inicial que tem “
empréstimo consignado que o mesmo nunca requereu, e mesmo assim foram descontados de seu benefício. Contrato nº 0123377921781 com início em 20/08/2019, no valor de R$ 2.632,68 – em 72 parcelas de R$ 63,07 – contrato ativo com 19 parcelas descontadas
”.

Por isso, pediu a declaração de inexistência do débito, a devolução do valor descontado em dobro e compensação por dano moral.

Ocorre que o banco apresentou contrato devidamente assinado a rogo e com impressão digital da apelante, em que toda a tratativa foi devidamente explicada (id. 141507234). A própria nomenclatura do instrumento deixa claro do que se trata, de
‘Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal – Consignação e/ou Retenção – INSS - Refinanciamento’.

O documento tem a impressão digital do apelante e a assinatura de testemunha, Reginaldo Moreira (id. 141507235).

Aplica-se ao caso o art. 595 do
CC, que dispõe que no “C
ontrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. ”

Segunda opção seria a estabelecida no art. 2015 do CC, §2º, que estabelece que
“Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo”.

Ou seja, tanto de um jeito quanto do outro, são meios válidos, de modo que o meio adotado pelo banco, e aderido pelo apelante, seguiu os ditames formais de validade, pois assinou a rogo e teve testemunha a rogo.

O contrato em apreço é de prestação de serviço, e se enquadra, portanto, na forma prescrita no art. 595 do CC, de maneira que não há vício de consentimento a invalida-lo, que se mantém hígido.

No caso, apesar dos argumentos da apelada, não junta aos autos extratos bancários a comprovar que o valor obtido com o empréstimo não foi depositado em sua conta corrente na data informada na contestação, pois apenas se restringiu em dizer que o montante não foi recebido. Também, não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira, vez que juntado contrato bancário nos autos em que consta a devida assinatura e seus dados, bem como de testemunha.

Estranho afirmar que não contratou o empréstimo na inicial e, depois, dizer que o contrato não seguiu os ditames. Ou seja, não nega que não tenha contratado, mas apenas que não se teria seguidos os requisitos legais. A versão se alterou.

Em que pese a inversão do ônus da prova, a demonstração acerca do recebimento ou não do dinheiro correspondente ao empréstimo era perfeitamente possível e ao alcance da apelante, deixando de cumprir com seu ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC quanto ao fato constitutivo do direito.

O ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que se passou um longo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade, bem como sequer comprova que não se beneficiou do dinheiro; que tenha se insurgido com relação ao depósito perante o banco ou mesmo este não tenha sido depositado em sua conta como afirma o banco.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que já se analisou que foi observado, é incompatível o ato da parte apelante, considerando que não demonstra ter procedido a devolução do dinheiro ou mesmo se insurgido contra a contratação em prazo razoável.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que,
“mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA
(ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
INDÍGENA
– OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.”
(N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do apelante, de modo que reformo a sentença.

Logo, estando a instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

A prova é eminentemente documental, demonstrando a contratação, de modo que a realização de audiência de instrução seria desnecessária e protelatória.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa, que fica com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022